Tribunal: STJ
Processo: 2205714-83.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925145 - SP (2025/0158490-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA INES RODRIGUES RANDI
AGRAVANTE
: ROBERTO RODRIGUES RANDI
AGRAVANTE
: VELEJAX PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO RAMOS DEZENA - SP107641
AGRAVADO
: WALDEMIRO DA SILVA FONSECA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SP321751
RODRIGO FRASSETTO GOES - SP326454
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. PENHORA. USUFRUTO DE IMÓVEIS.
RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o
óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
2. É impenhorável o imóvel que serve de residência da entidade familiar,
mesmo que a posse direta seja exercida a título de usufruto.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
07/10/2025
13/10/2025
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a78adeb3-a9d5-477d-89ae-8845eae41c3c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925145 - SP (2025/0158490-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA INES RODRIGUES RANDI
AGRAVANTE
: ROBERTO RODRIGUES RANDI
AGRAVANTE
: VELEJAX PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO RAMOS DEZENA - SP107641
AGRAVADO
: WALDEMIRO DA SILVA FONSECA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SP321751
RODRIGO FRASSETTO GOES - SP326454
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. PENHORA. USUFRUTO DE IMÓVEIS.
RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o
óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
2. É impenhorável o imóvel que serve de residência da entidade familiar,
mesmo que a posse direta seja exercida a título de usufruto.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ROBERTO RODRIGUES RANDI, MARIA
INÊS RODRIGUES RANDI e VELEJAX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. ME contra a
decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição
Federal, impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
SOBRE IMÓVEIS.
OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal dos agravantes, ora executados,
impugnando a decisão que manteve a penhora de imóveis gravados com
cláusula de impenhorabilidade.
PENHORA SOBRE OS IMÓVEIS. Afastada. Agravantes executados que
doaram a "nua-propriedade" dos imóveis penhorados a terceiros, mas
reservaram, para eles, o usufruto vitalício sobre os imóveis. Impossibilidade
de a penhora recair sobre a "nua- propriedade", devendo ser restrita ao
usufruto dos executados. Cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade
e impenhorabilidade, que não influenciam o resultado do julgamento, pois
não atingem o usufruto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (fl. 64 do e-STJ)

Documento eletrônico VDA50566025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:50
Código de Controle do Documento: 6f97e837-3e84-444e-8aa4-b4ad79446c13

Em suas razões recursais, os recorrentes apontam violação dos artigos
1.394, 1.411 e 1.911 do Código Civil; e dos artigos 489, § 1o, IV e VI, 833, I, e 1.022,
II, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial.
Sustentam, em síntese, a tese de que o acórdão recorrido, ao permitir a
penhora sobre o exercício do direito de usufruto, desconsiderou que os imóveis foram
gravados com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade. Argumentam que,
nos termos do art. 1.911 do Código Civil e do art. 833, I, do Código de Processo Civil, a
existência de tais gravames impede a constrição, que não se restringe à nua-
propriedade, mas alcança o bem em sua integralidade, incluindo o usufruto.
Defendem, ademais, a impossibilidade da penhora sobre o exercício do
usufruto quando os frutos dele advindos não possuírem expressão econômica
imediata. Alegam que a constrição do direito somente seria admissível se comprovada
a percepção de rendimentos, como aluguéis, o que afirmam não ocorrer na espécie,
porquanto os imóveis servem à residência dos usufrutuários.
Por fim, aduzem que o Tribunal de origem incorreu em negativa de
prestação jurisdicional, porquanto, mesmo instado por meio de embargos de
declaração, deixou de se manifestar sobre os dispositivos legais invocados e os
precedentes que amparavam a tese recursal, em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 217/230, do e-STJ.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O apelo merece prosperar, em parte.
De início, no que tange à suposta ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso especial não merece ser conhecido.
Os recorrentes limitam-se a afirmar, de maneira genérica, que o Tribunal de
origem teria incorrido em omissão, por não se manifestar sobre os dispositivos legais e
os precedentes judiciais invocados. Contudo, não especificam, de forma clara e
precisa, quais seriam as questões fáticas ou jurídicas, essenciais ao deslinde da
controvérsia, que permaneceram sem análise pela Corte a quo.
A mera menção a dispositivos legais, desacompanhada da devida
demonstração da sua pertinência para a resolução do caso concreto e da efetiva
omissão do julgado, revela-se insuficiente para caracterizar a negativa de prestação
jurisdicional. A fundamentação do apelo nobre, nesse ponto, mostra-se deficiente, o
que atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
No mérito, a insurgência merece prosperar.
A controvérsia central reside em definir se é penhorável o exercício do
direito de usufruto sobre imóveis que, segundo alegam os recorrentes, servem-lhes de
moradia.
O Tribunal de origem, ao permitir a constrição, partiu da premissa de que
as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade gravam apenas a nua-
Documento eletrônico VDA50566025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:50
Código de Controle do Documento: 6f97e837-3e84-444e-8aa4-b4ad79446c13

propriedade, não se estendendo ao usufruto. Assim, concluiu pela possibilidade de a
penhora recair sobre o exercício desse direito real, independentemente da destinação
dada ao bem.
Ocorre que tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada nesta
Corte Superior. O direito à moradia, salvaguardado pela impenhorabilidade do bem de
família, sobrepõe-se à distinção formal entre a propriedade plena e o usufruto. Se o
devedor, titular do direito de usufruto, utiliza o imóvel como sua residência, a
proteção legal deve ser-lhe estendida, sob pena de se aniquilar a finalidade da Lei n.
8.009/1990.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MULTA DO ART.
1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL.
USUFRUTUO VITALÍCIO. NU-PROPRIETÁRIA DEVEDORA QUE NÃO RESIDE
NO BEM. MORADIA DOS GENITORES NA CONDIÇÃO DE USUFRUTUÁRIOS.
BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. FRAUDE À
EXECUÇÃO.
INEFICÁCIA
DA
ALIENAÇÃO.
PROTEÇÃO
DA
IMPENHORABILIDADE MANTIDA. IMÓVEL QUALIFICADO COMO BEM DE
FAMÍLIA
ANTES
DA
ALIENAÇÃO.
SITUAÇÃO
INALTERADA
PELA
ALIENAÇÃO
APONTADA
COMO
FRAUDULENTA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Embargos de terceiro, dos quais foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
.
18/8/2022
6/6/2023
2. O propósito recursal é decidir se (I) houve negativa de prestação
jurisdicional; (II) deve ser afastada a multa dos embargos de declaração; (III)
o único imóvel de propriedade da devedora, onde residem seus genitores em
razão de usufruto vitalício, pode ser considerado bem de família, mesmo que
a devedora não resida nele; (IV) a configuração de fraude à execução afasta
a impenhorabilidade do bem de família, ainda que o imóvel ostentasse essa
qualidade antes da alienação apontada como fraudulenta.
(...)
5. O imóvel no qual residem apenas os genitores da proprietária
devedora, em razão de usufruto vitalício, é considerado bem de
família impenhorável.
6. Não é necessário que a devedora proprietária resida no bem para
ele merecer a proteção do bem de família, bastando que seja o único
imóvel da entidade familiar e seja utilizado com a finalidade de
moradia permanente, como estabelece o art. 5o da Lei no 8.009/1990.
7. Sobre a fraude envolvendo bem de família impenhorável, a jurisprudência
atual desta Corte entende que o parâmetro crucial para discernir se há ou
não fraude contra credores ou à execução é verificar a ocorrência de
alteração na destinação primitiva do imóvel - qual seja, a morada da família
- ou de desvio do proveito econômico da alienação (se existente) em prejuízo
do credor. Inexistentes tais requisitos, não há alienação fraudulenta.
8. Assim, havendo alegação de alienação em fraude à execução envolvendo
bem de família impenhorável, será necessário analisar: I) se, antes da
alienação, o imóvel já se qualificava como um bem de família, não incidindo
nenhuma exceção legal, como aquelas previstas no art. 3o da Lei no 8.009
/1990; e II) se, após a alienação, o imóvel manteve a qualidade de bem de
família, ou seja, se continuou a servir de moradia à entidade familiar.
9. No recurso sob julgamento, os genitores da devedora residem no imóvel de
propriedade desta, na condição de usufrutuários, desde 2014, quando já se
qualificava como bem de família impenhorável. Embora o imóvel tenha sido
doado pela devedora aos seus pais em 2018, a situação fática em nada se
alterou, considerando que o bem continuou servindo como residência da
entidade familiar, permanecendo na posse das mesmas pessoais e com a
destinação de moradia inalterada.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido, tão somente para afastar a multa aplicada à
Documento eletrônico VDA50566025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:50
Código de Controle do Documento: 6f97e837-3e84-444e-8aa4-b4ad79446c13

recorrente no julgamento dos embargos de declaração.” (REsp n. 2.142.338
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
. – grifou-se)
11/2/2025
17/2/2025

No caso dos autos, contudo, o acórdão recorrido não examinou a questão
sob a ótica da proteção ao bem de família, porquanto não se debruçou sobre a
alegação fática de que os executados residem nos imóveis em questão. A análise
limitou-se à possibilidade de penhora do usufruto em tese.
Desse modo, revela-se prematura a reforma integral do julgado por esta
Corte, uma vez que a verificação da destinação residencial dos bens é matéria de fato,
cujo reexame é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Impõe-se, portanto, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que,
afastada a premissa jurídica de que o usufruto é sempre penhorável, proceda a um
novo julgamento da causa, verificando se os imóveis em debate constituem, de fato, a
residência dos executados e, em caso afirmativo, aplique o direito à espécie, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para que verifique se os executados realmente residem
nos imóveis que foram objeto de constrição, aplicando ao caso o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
Sem honorários recursais, diante do provimento da irresignação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:50
Código de Controle do Documento: 6f97e837-3e84-444e-8aa4-b4ad79446c13

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.925.145 / SP
Número Registro: 2025/0158490-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075913020218260114
20240000698080
20240000784069
22057148320248260000
2205714832024826000050000 40225241820138260114 40225241820238260114 75913020218260114
7591302021826011440225241820238260114
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA INES RODRIGUES RANDI
AGRAVANTE : ROBERTO RODRIGUES RANDI
AGRAVANTE : VELEJAX PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO RAMOS DEZENA - SP107641
AGRAVADO
: WALDEMIRO DA SILVA FONSECA
ADVOGADOS : GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
RODRIGO FRASSETTO GOES - SP326454
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SP321751
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA51384560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:17
Código de Controle do Documento: a4c2480b-6ca6-4db0-9549-3f2cc03051d4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa
07/10/2025
13/10/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:17
Código de Controle do Documento: a4c2480b-6ca6-4db0-9549-3f2cc03051d4